Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703087-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, FLAVIA DA ROCHA BOTTI, ELITA COSTA PINTO DA ROCHA AGRAVADO: SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se as AGRAVANTES: Gyane da Rocha Botti e Outras, para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 23507447/23508782). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator